Tribunal: TJES
Processo: 5004612-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004612-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABILIO LEITE FERREIRA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIARDINO DI ITALIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. de Declaração no Ag. de Instrumento PJe n. 5004612-62.2021.8.08.0000

Agrav
ante: Abílio Leite Ferreira

Agravado
: Condomínio do Edifício Giardino di Itália

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Abílio Leite Ferreira contra o acórdão de id. 2111446, que desproveu seu agravo de instrumento.

Nas razões de id. 2238967, o embargante alega que (a) o acórdão é omisso quanto à ausência de razoabilidade e proporcionalidade dos juros moratórios cobrados pelo embargado, que devem ser limitados a 2% (dois por cento) ao mês; (b) apenas o voto proferido pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior fez o devido cotejo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (c) a jurisprudência colacionada nas razões do agravo de instrumento admite a redução dos juros, mas não foi analisada; (d) garantiu a execução ofertando um apartamento à penhora e estancando a incidência de juros por meio de depósito judicial.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA: 08/11/2022

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
07.11.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL /
PROCESSO CIVIL.
ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE PROPRIERDADE
DE IMÓVEL
. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR MEDIDA AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O

§ 1º do art. 1.336 do Código Civil preceitua que o condômino inadimplente ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, se não previstos, os de um por cento ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.

2. De acordo com o STJ, “
Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais”
(AgInt nos EDcl no REsp 1734133/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

3.
Conforme os
arts. 215,
inciso V
do CC e 1º, § 2º da Lei nº 7.433/85, a validade da transmissão de propriedade
está condicionada à apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade do imóvel, que possui débitos perante o agravado
como confessa o próprio agravante.

4. É inviável
a imposição de medida em desfavor do
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha,
uma vez que
não compõe o polo passivo da ação originária
(art. 506 do CPC)
.

5.
Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, motivo pelo qual deve ser mantido
seu
indeferimento,
uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito
.

6.
Recurso conhecido e
des
provido
. Embargos
de declaração prejudicados.

N
o que concerne à proporcionalidade e razoabilidade dos encargos moratórios cobrados pelo agravado, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior entendeu que
há razoável possibilidade de reconhecimento da abusividade dos juros, que poderão ser objeto de prova e apreciação pelo juízo originário em momento oportuno.

Seu voto, contudo, restou vencido, prevalecendo a conclusão de que não existe óbice legal e jurisprudencial para fixação de juros ao condômino inadimplente em percentual superior a 2% (dois por cento) ao mês, se convencionado durante a vigência do Código Civil de 2002, o que ocorre no caso concreto,
já
que a convenção condominial foi editada em agosto de 2003, constando como signatário o próprio embargante.

Registro que a
omissão de precedentes jurisprudenciais que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela referente às teses firmadas em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (art. 1.022, parágrafo único, I do CPC).

Finalmente, quanto
à garantia do juízo, esclareço que a matéria ainda não foi analisada pelo juízo originário mas, diante da informação veiculada nas razões recursais,
foi tentada a conciliação entre as partes, restando infrutífera, conforme a assentada de p. 1 do id. 3340745.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
o
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.